Tribunal: STF
Processo: ARE 1362198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMUNICAÇÃO DA MORTE DO ADVOGADO DA PARTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REGULAR PROCESSAMENTO.



Relatório 



    1. Em 6.4.2022, o espólio de Arival Martins da Silva juntou petição aos autos informando “o óbito de seu patrono, o Dr. Wilson Miguel (OAB/SP 99.858), ocorrido no último dia 04/05/2021, juntando a respectiva certidão de óbito” (fl. 1, e-doc. 35).



    Afirma que “as procurações dos processos patrocinados pelo Dr. Wilson Miguel, foram outorgadas por seus clientes exclusivamente em nome dele, não havendo outro advogado designado nas mesmas” (fl. 1, e-doc. 35).



    Narra “que estes [autos] foram remetidos pelo E.STJ, onde tramitaram sob nº AREsp 1589898/SP (2019/0288023-5) em razão da certificação do Trânsito em Julgado ocorrido em 06/12/2021, pela não manifestação sobre a decisão de 10/11/2021” (fl. 2, e-doc. 35).



    Acrescenta que “o autor Sr. Arival Martins da Silva, faleceu em 10/12/2020, conforme Certidão anexa” e requer “a habilitação da viúva, em substituição do autor, nos autos, mediante sua inclusão no polo ativo da ação” (fl. 2, e-doc. 35).



    Pede “a anulação da decisão proferida por este E.STF, publicada em 14/02/2022, e defira devolução de prazo referente à intimação ocorrida em 10/11/2021” (fl. 2, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    2. Ao tratar da possibilidade de suspensão do processo, no caso de falecimento da parte ou dos procuradores, o Código de Processo Civil dispõe:



    “Art. 313. Suspende-se o processo: 



    I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”.



    A morte do advogado da parte suspende o curso do processo desde a sua ocorrência, sendo considerados nulos os atos praticados na sequência do fato. 



    A morte do advogado constituído por Arival Martins da Silva ocorreu em 4.5.2021. Então, o processo estava no Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial interposto.



    Demonstrado nos autos que a morte do único advogado constituído por Arival Martins da Silva ocorreu antes do julgamento do recurso extraordinário com agravo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Pelo exposto, determino a suspensão do processo, anulo a decisão proferida no recurso extraordinário com agravo (e-doc. 32) e determino o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o regular processamento do feito (inc. I do art. 313 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora